Tribunal: TJDFT
Processo: 0753801-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753801-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FUTURA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por FUTURA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME contra a decisão proferida por esta Relatoria que deferiu a antecipação da tutela recursal requerida por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO para admitir a juntada do Contrato Atípico de Sublocação e Outras Avenças à execução, determinando a reabertura de prazo para pagamento do débito, se assim o quiser, bem como para apresentação de defesa pela parte devedora. Na petição do agravo (ID 68715975), não há qualquer observação quanto ao pressuposto de admissibilidade relacionado à tempestividade do recurso. Contudo, compulsando os presentes autos, tem-se que a decisão impugnada foi proferida em 17/12/2024 (ID 67394034) e disponibilizada no DJe em 21/01/2025 (certidão de ID 67896620). Em 13/02/2025, consta certidão nos autos com o seguinte teor (ID 68714684): “Certifico e dou fé que em 12 de Fevereiro de 2025 decorreu o prazo para a parte FUTURA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME, referente a Decisão/Despacho/Mandado (ID 67394034)”. Importa consignar que a data acima certificada é a mesma constante da barra de expedientes, como sendo o termo ad quem para manifestação da ora agravante quanto à decisão proferida. Assim, em observância ao art. 10 do CPC, necessária a intimação da parte recorrente para prestar os indispensáveis esclarecimentos, visto que o presente recurso somente foi interposto em 13/02. Dessa forma, intime-se a parte agravante FUTURA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove adequadamente, a tempestividade do presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator